Tribunal: STF
Processo: Rcl 45770
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 48).
    A embargante pugna pela reforma de decisão, sustentando a existência de omissões e obscuridades. Assevera que “não constou do referido decisum a explanação dos motivos pelos quais se compreende não ser a Presidência do STF o órgão competente para decidir a questão” (pág. 3 do documento eletrônico 49).
    Diz que:
    “[...] não restou claro para a Embargante de que forma a atividade interpretativa realizada pelo tribunal de origem pode constituir óbice à admissibilidade da presente Reclamação, se as razões em que se fundamenta a Embargante são justamente o sentido constitucional de referidos dispositivos.
    Portanto, negar a admissibilidade desta Reclamação com base nos argumentos postos no decisum embargado pode levar à conclusão equivocada, com a devida vênia, de que normas infraconstitucionais jamais poderão ser discutidas perante o STF, nem mesmo para fins de delimitar a interpretação constitucional que melhor se apresenta a elas” (pág. 9 do documento eletrônico 49).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    A embargante, a pretexto de sanar supostas omissão e obscuridade, busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro que 
    “[...] a distribuição por prevenção ocorreu corretamente, com base na anterior distribuição do ARE 1.293.519/SP, conforme certidão no documento eletrônico 38.
    Dessa forma, tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em vez da regra geral relativa às reclamações baseadas e Súmula vinculante (art. 70, §1º, do RISTF)” (págs. 1-2 do documento eletrônico 48). 
    No que tange à aplicação da Sumula Vinculante 10, afirmei ainda que 
    “[...] A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente.
    Com efeito, a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por ele interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por ele analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido por ela não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.
    Assim, após examinar detidamente os acórdãos reclamados, entendo que eles se limitaram a interpretar a legislação infraconstitucional, de acordo com a análise fático-probatória que fizeram do caso, sendo manifestamente improcedente a alegação de desrespeito à súmula em questão” (pág. 2 do documento eletrônico 48). 
    Desse modo, deve ser mantida a decisão que negou seguimento à reclamação.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator